Tribunal: TJSP
Processo: 1103264-70.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação revisional de contrato bancário visando a nulidade de cláusulas contratuais, com restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.
Diante da sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, a parte autora interpôs recurso de apelação sustentando a desnecessidade de juntada de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação revisional de contrato bancário visando a nulidade de cláusulas contratuais, com restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.
Diante da sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, a parte autora interpôs recurso de apelação sustentando a desnecessidade de juntada de procuração com reconhecimento de firma e o enquadramento do caso como cancelamento da distribuição.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a necessidade de juntada de procuração com firma reconhecida e (ii) a regularidade de condenação ao pagamento de custas processuais.
III. Razões de Decidir
3. A decisão de extinção do processo sem resolução do mérito está correta, pois a parte autora não atendeu à determinação de emenda da inicial para apresentação de procuração com firma reconhecida, com fundamento nos Comunicados CG no 2/2017, CG no 456/2022, CG no 647/2023 e Enunciados 4 e 5 do CG no 424/2024. Providências determinadas estão ainda amparadas no art. 139 inciso III do CPC e na Recomendação no 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça.
4. As medidas adotadas visam coibir a litigância predatória e assegurar a efetiva prestação jurisdicional.
5. Situação concreta que não se enquadra como cancelamento da distribuição, mas sim como indeferimento da inicial pela ausência de juntada dos documentos requeridos.
6. A autora não deve ser condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, uma vez que, ausente a juntada de procuração com firma reconhecida, não há como concluir-se a ciência dela acerca da propositura da demanda.
IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso da parte autora desprovido.
Tese de julgamento: 1. A exigência de procuração com firma reconhecida é válida para prevenir a litigância predatória. 2. A extinção do processo sem resolução do mérito é justificada pela não apresentação da procuração conforme determinado. 3. É inviável a condenação da parte às penalidades da litigância de má-fé quando ausente provas da ciência da propositura da demanda.